Tribunal: TJDFT
Processo: 0732114-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732114-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE SERVIDORES PUBLICOS COOPERPLAN LTDA AGRAVADO: LORENA MASCARENHAS FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE SERVIDORES PUBLICOS COOPERPLAN LTDA contra decisão (ID origem 164144591) proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que nos autos do cumprimento de sentença proposto em face de LORENA MASCARENHAS FERREIRA indeferiu a penhora sobre o valor da restituição do imposto de renda da parte executada. Alega o agravante, em síntese, que a demanda “teve origem na celebração de negócio jurídico materializado pela portabilidade de crédito materializado pelas Cédulas de Crédito Bancário no 345734, 345741 e 345759 mediante consignação em pagamento, em substituição à consignação existente á época, em outra intuição financeira, que seria quitada pela apelante, ou seja, é a possibilidade de o cliente solicitar transferência de operações de crédito (empréstimos e financiamentos) e de arrendamento mercantil de uma instituição financeira para outra, mediante liquidação antecipada da operação na instituição original pela nova instituição financeira”. Esclarece que “iniciada a fase de constrição de bens foram requeridas por diversas vezes constrição de bens da executada, mas infelizmente não foram encontrados bens passíveis de penhora e diante do fato de que as tentativas de penhora não satisfizeram o cumprimento da obrigação a Agravante requereu a penhora de valores decorrentes da restituição de imposto de renda da agravada, com a finalidade de os direitos creditórios possam ser perfeitamente adimplidos, já que não houve pagamento voluntário da obrigação”, o que foi indeferido pelo Juízo a quo. Sustenta a viabilidade jurídica da constrição patrimonial postulada, ao argumento de que “ausente prova de que a restituição do imposto de renda do devedor é fruto de vencimentos e salários, tem-se por devida a penhora sobre a restituição do imposto de renda prevista”, bem assim que se trata de “verba que não necessariamente vinculada somente à renda do trabalhador”. Colaciona jurisprudência desta Corte que ampare seu pleito. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para permitir o bloqueio da restituição de Imposto de Renda da devedora agravada, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 49751412 e 49751413. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Fundamentalmente, busca a agravante a contrição de valores a serem percebidos pela devedora a título de restituição de imposto de renda, ventilados em consulta realizada pelo Juízo a quo via sistema INFOJUD, para fins de abatimento da dívida objeto do cumprimento de sentença na origem. O indeferimento do pedido se deu ao argumento de que “a restituição do imposto de renda ao contribuinte não descaracteriza a natureza alimentar dos valores devolvidos, pois decorre de descontos promovidos sobre a remuneração, razão pela qual é impenhorável, nos termos do art. 833, inc. IV do CPC, com as ressalvas dos §§ 1o e 2o do CPC”. No entanto, me que pese ser plausível o debate do enquadramento jurídico da restituição do imposto de renda enquanto remuneração, ainda que se assuma ostentar a verba tal característica, a atual orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da flexibilização da penhora salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Assim, não há, em uma análise rasa do tema, mas escorada na construção jurisprudencial mais abalizada, não há impossibilidade absoluta de penhora das verbas salariais do devedor, pelo que, se assim for encarada tal crédito, tampouco estaria a restituição do imposto de renda imune à constrição. Quanto à comprovação de que a penhora possui o condão de atingir o mínimo existencial e a subsistência do devedor, essa situação não é, via de regra, presumida, devendo ser demonstrada pelo devedor, o que não se verifica na espécie até o momento. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos oriundos desta Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. PENHORA. POSSIBILIDADE. AUSENTE A NATUREZA SALARIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A PENHORA INVIABILIZARIA A SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. A relativização da regra da impenhorabilidade, quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família, abrange também o saldo de restituição do imposto de renda. No caso, não há provas de que a referida penhora inviabilizaria a subsistência do devedor. 2. O saldo de restituição do imposto de renda sequer possui natureza salarial, mas sim indenizatória: "tem por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família" (Acórdão 1371265, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, publicado no DJE: 22/9/2021). 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1636640, 07298311720228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no DJE: 23/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSTO DE RENDA. PENHORABILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Cumpre ressaltar que, em tese, a restituição do Imposto de Renda corresponde à devolução do valor do imposto pago a maior durante determinado período. O reconhecimento de que existe imposto a restituir não resulta na presunção de que essa verba possui natureza alimentar. Em precedente desta e. Turma, destacou-se que "não é presumida a impenhorabilidade do valor da restituição do imposto de renda, dependendo da comprovação da natureza alimentar da verba para afastar a penhora." (Acórdão 1388820, 07299328820218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 10/12/2021). 2. Por outro lado, não sem razão, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (artigo 833, IV, do CPC/2015), ser excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018). 3. Portanto, na hipótese, não é possível, abstratamente, considerar que os valores recebidos a título de restituição de Imposto de Renda possuem natureza alimentar. Cabe ao devedor, no prazo de impugnação à penhora, comprovar circunstância impeditiva da penhora. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1633321, 07160632420228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 11/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. PENHORA. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DO ART. 833 §2o, CPC. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. 1. Considerando que a jurisprudência tem admitido a penhora de rendimentos do executado para satisfação de dívidas de qualquer natureza, desde que preservado o mínimo existencial e um padrão de vida digno, seria contraditório não adotar a mesma posição quanto à penhora de crédito de restituição de imposto de renda. 2. Na situação específica dos autos, a penhora requerida incide sobre crédito de restituição de imposto de renda, que não prejudica o sustento do executado, tampouco acarreta sacrifício da dignidade humana para pagamento da dívida em questão. 3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1403113, 07358853320218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 15/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, encontra probabilidade de êxito o pleito do credor agravante em ver o crédito da devedora relativo à restituição do imposto de renda retido na fonte, verificado in casu por meio de consulta IBFOJUD na origem, de maneira que resta admitida a concessão da tutela de urgência recursal. Ademais, o requisito da urgência se vê preenchido pela possibilidade, uma vez creditado na conta corrente da devedora, de ser destinado a outras finalidades, dívidas ou até mesmo sacado, inviabilizando o objetivo de que seja utilizado a satisfazer o credor que solicitou a diligência nos autos originários. Por derradeiro, consigno que a constrição da restituição do imposto de renda a ser recebido pela autora não importa em medida irreversível, sendo certo que eventual demonstração, pela agravada, de que tais valores se revestem de impenhorabilidade, estes poderão ser integral ou parcialmente restituídos. Assim, verificam elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão da liminar postulada. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, DEFIRO A LIMINAR, para determinar ao Juízo de origem que promova a penhora dos valores atinentes à restituição do imposto de renda da devedora agravada, na forma das informações retornadas da consulta INFOJUD por aquela serventia (ID origem 156513683), estando a liberação dos valores ao credor condicionados ao julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juiz da causa, inclusive para que esclareça eventual impossibilidade de efetivação da contrição. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator